Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-89.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002602-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON FONSECA DE ARAUJO - CPF: 024.521.771-13 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ELEKTRO REDES S.A. - CNPJ: 02.328.280/0001-97 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -

INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 132731304, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos negativados, no valor total de
R$ 2.314,64 (dois mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a baixa definitiva dos apontamentos restritivos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne à indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos negativados, no valor total de
R$ 2.314,64 (dois mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a baixa definitiva dos apontamentos restritivos.

Pois bem.
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente das inscrições indevidas do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade dos débitos é incontroversa, passo à análise de tal questão.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião das negativações combatidas nestes autos (
12/09/2020, 17/09/2020 e 15/01/2021 – id. 132731289
),
já possuía
outras 09 (nove) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência
,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 01 de Agosto de 2022

Carta Nº
HA0822002758

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
02452177113

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 02452177113:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

024521771000013CT 08/05/2015 25/10/2016 25/10/2016 31/01/2018 996,08

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020173932669569 05/01/2018 05/02/2018 25/02/2018 15/02/2018 § 115,22

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020184110037855 02/05/2018 20/11/2018 10/12/2018 12/11/2019 82,37

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020184275984654 01/08/2018 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 62,65

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020184217279736 02/07/2018 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 55,94

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194616096127 01/02/2019 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 24,37

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194753769224 03/05/2019 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 90,05

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194659504520 01/03/2019 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 101,38

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194705921600 02/04/2019 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 110,55

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020184561697335 04/01/2019 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 12,47

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194807592773 03/06/2019 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 133,59

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020184488004619 03/12/2018 16/07/2019 05/08/2019 11/05/2022 32,87

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194937450183 01/08/2019 14/09/2019 04/10/2019 11/05/2022 106,21

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020195004513800 02/09/2019 14/09/2019 04/10/2019 11/05/2022 119,13

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020194871180998 03/07/2019 14/09/2019 04/10/2019 11/05/2022 128,08

Empresa

FIDC NPL1 SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0812123-0007348 08/05/2015 19/11/2019 09/12/2019 07/05/2020 1.684,65

Empresa

FIDC NPL1 SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4406932005463225 08/05/2015 19/11/2019 09/12/2019 07/05/2020 1.682,05

Empresa

FIDC NPL1 SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

8646089-0007348 06/07/2015 19/11/2019 09/12/2019 06/07/2020 818,83

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP050766000036939066 14/11/2019 29/11/2019 24/12/2019 12/04/2020 296,61

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG050732000020037032 03/12/2019 19/12/2019 13/01/2020 28/01/2020 1.278,20

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE00507010313712 25/02/2020 06/03/2020 28/03/2020 12/04/2020 146,63

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG050732000020037032 25/02/2020 06/03/2020 28/03/2020 12/04/2020 1.330,40

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE00507010313712 23/02/2020 22/04/2020 09/06/2020 11/09/2020 146,92

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG050732000020037032 23/02/2020 22/04/2020 09/06/2020 11/09/2020 1.333,02

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP050766000036939066 14/11/2019 24/04/2020 11/06/2020 11/09/2020 463,64

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020205454279596 01/04/2020 07/10/2020 31/10/2020 11/05/2022 127,03

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020205336842328 03/02/2020 07/10/2020 31/10/2020 11/05/2022 140,82

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020195201475683 03/12/2019 07/10/2020 31/10/2020 11/05/2022 168,35

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020205398514135 03/03/2020 07/10/2020 31/10/2020 11/05/2022 129,35

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020195068004785 02/10/2019 07/10/2020 31/10/2020 11/05/2022 124,31

Empresa

NEOENERGIA ELEKTRO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

01.0000020205495578567 05/05/2020 07/10/2020 31/10/2020 11/05/2022 171,48

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE00507010313712 01/10/2020 14/10/2020 06/11/2020 23/02/2021 157,99

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP050766000036939066 01/10/2020 14/10/2020 06/11/2020 23/02/2021 485,75

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG050732000020037032 01/10/2020 14/10/2020 06/11/2020 23/02/2021 1.428,54

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE00507010313712 05/03/2021 16/03/2021 08/04/2021 25/08/2021 169,03

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP050766000036939066 05/03/2021 16/03/2021 08/04/2021 25/08/2021 512,66

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG050732000020037032 05/03/2021 16/03/2021 08/04/2021 25/08/2021 1.516,53

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2018678488 02/02/2018 16/11/2021 01/12/2021 03/06/2022 64,97

§ - Não disponibilizado para consulta

SCPC - Título(s) Protestado(s)

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/0000043652 02/09/2019 28/10/2020 02/09/2019 28/10/2020 18/11/2020 13/05/2022 128,08

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/0000044978 03/12/2019 28/10/2020 03/12/2019 28/10/2020 18/11/2020 13/05/2022 124,31

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/0000048174 06/10/2020 28/10/2020 06/10/2020 28/10/2020 18/11/2020 13/05/2022 171,48

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/ 15/10/2020 15/07/2021 15/10/2020 13/05/2022 140,82

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/ /01 15/10/2020 15/07/2021 15/10/2020 13/05/2022 168,35

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/ 23/10/2020 15/07/2021 23/10/2020 13/05/2022 120,52

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/ 26/10/2020 15/07/2021 26/10/2020 13/05/2022 120,48

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/ 26/02/2021 15/07/2021 26/02/2021 13/05/2022 127,03

Cartório PRIMEIRO CARTORIO INTERIOR ROSANA

Contrato Datado Inclusão Registro Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

ROA/XX/ /01 26/02/2021 15/07/2021 26/02/2021 13/05/2022 129,35

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-26933852 28/12/2020 18/01/2021 11/02/2021 36,82

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-30409424 28/12/2020 18/01/2021 11/02/2021 193,50

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-30479964 28/12/2020 18/01/2021 11/02/2021 17,66

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-34169366 28/12/2020 18/01/2021 11/02/2021 93,90

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-36688653 28/01/2021 22/02/2021 19/03/2021 86,67

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021416594 07/05/2021 16/11/2021 01/12/2021 29,18

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20193358843 29/10/2019 16/11/2021 01/12/2021 45,60

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

20191649800 04/06/2019 16/11/2021 01/12/2021 54,95

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2020516007 29/09/2017 16/11/2021 01/12/2021 138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022280722 28/09/2018 30/04/2022 16/05/2022 138,66

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 01/08/2022 às 15:52:49

===================================================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022